Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO ESPÓLIO DE CODEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno e o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria; declara-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. O agravante apontou eventual existência de bens passíveis de constrição referentes ao espólio de codevedora falecida. Todavia, não cabe ao juízo de origem, em razão de tais informações trazidas pelo codevedor e sem qualquer provocação da parte credora, suspender a única forma de satisfação de parte da dívida - a penhora de percentual do salário do agravante -, o que frustraria ainda mais a presente execução. 2.1. O pretendido “redirecionamento” da execução, se eventualmente deferido, não exclui, de plano, a penhora do salário do agravante. Pelo que definido no artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários. 2.2. Eventual penhora de bens do espólio da codevedora não exime o agravante de sua obrigação enquanto não satisfeita a totalidade da dívida, tampouco justifica a imediata suspensão da penhora salarial já em curso.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.